Tribunal: TJBA
Processo: 8019119-21.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8019119-21.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BAKER HUGHES DO BRASIL LTDA Advogado(s): GERSON STOCCO DE SIQUEIRA registrado(a) civilmente como GERSON STOCCO DE SIQUEIRA, LEANDRO DAUMAS PASSOS registrado(a) civilmente como LEANDRO DAUMAS PASSOS APELADO: . SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EXIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. TEMA Nº 1.093/STF. INAPLICABILIDADE. ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO. DESNECESSIDADE. LC Nº 190/2022. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - O recurso. Apelação cível interposta por contribuinte do ICMS contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra ato do Superintendente da Administração Tributária da SEFAZ/BA, mantendo a exigibilidade do ICMS-DIFAL nas aquisições interestaduais de bens destinados ao ativo imobilizado e de materiais de uso e consumo. 2 - Os pedidos. A apelante pretende o reconhecimento do direito de não recolher o ICMS-DIFAL no período anterior à LC nº 190/2022, por ausência de lei complementar, e também no período compreendido entre a publicação da LC nº 190/2022 (05/04/2022) e 31/12/2022, por suposta exigência de observância da anterioridade de exercício, além da restituição dos valores recolhidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - Há duas questões em discussão: (i) saber se a ratio decidendi do Tema nº 1.093/STF, firmada em relação a operações com consumidores finais não contribuintes do ICMS, aplica-se igualmente às operações com contribuintes do imposto, de modo a tornar inconstitucional a cobrança do ICMS-DIFAL antes da LC nº 190/2022; e (ii) saber se a LC nº 190/2022, ao regulamentar a cobrança do ICMS-DIFAL, sujeita-se não apenas à anterioridade nonagesimal, mas também à anterioridade de exercício, de modo a impedir a cobrança antes de 01/01/2023. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - A tese fixada no Tema nº 1.093/STF refere-se especificamente às operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do ICMS, hipótese regulada pelo Convênio ICMS nº 93/2015, declarado inconstitucional. O art. 6º, § 1º, da Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir) já disciplinava a substituição tributária aplicável às operações com contribuintes do imposto, suprindo os elementos da regra-matriz de incidência nesse caso. A situação dos contribuintes do ICMS não se confunde com a dos não contribuintes, razão pela qual a ratio do Tema nº 1.093/STF não se estende automaticamente às operações entre contribuintes. 5 - A LC nº 190/2022 não instituiu nem majorou tributo. Limitou-se a disciplinar formalmente a distribuição da arrecadação do ICMS nas operações interestaduais, nos termos da EC nº 87/2015. O fato gerador, a base de cálculo e a alíquota permaneceram inalterados. 6 - Nos termos das ADIs nºs 7.066, 7.070 e 7.078, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal com efeito vinculante, a LC nº 190/2022 não criou nem majorou tributo, sendo suficiente a observância da anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, "c", da Constituição Federal. A cobrança do ICMS-DIFAL é válida a partir de 05/04/2022. 7 - A sentença recorrida está em conformidade com os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e não merece reforma. IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 3º, II e III, 150, III, "b" e "c", 155, II, § 2º, XII, e 146, I e III, "a"; EC nº 87/2015; LC nº 87/1996, arts. 4º e 6º, § 1º; LC nº 190/2022, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 1.093; STF, ADI 5.469; STF, ADI 7.066. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) APELAÇÃO CÍVEL n. 8019119-21.2022.8.05.0001, sendo parte(s) Apelante BAKER HUGHES DO BRASIL LTDA e parte(s) Apelado ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.